Tribunal: STF
Processo: ARE 1474504
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Concurso Público. Vagas reservadas a pessoas portadoras de deficiência. Preenchimento dos requisitos. Legislação local. Reexame de fatos e provas. Análise do edital do concurso. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença de improcedência da ação.



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pela Turma de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, reexaminar fatos e provas constantes dos autos, bem como rever as cláusulas do edital, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279, 280 e 454/STF).



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.